Tribunal: TJES
Processo: 5002534-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: MARIA YANCA COSTA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. BOA-FÉ DA PARTE DEVEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de busca e apreensão de veículo. O magistrado de origem considerou que a autora aceitou o pagamento parcial das parcelas vencidas, evidenciando a boa-fé da requerida e configurando a preservação do contrato, o que inviabilizou a busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, aceito pela credora fiduciária após o ajuizamento da ação, descaracteriza a mora e impossibilita a busca e apreensão;

(ii) determinar se o comportamento da credora, ao receber os pagamentos e não recorrer da decisão que revogou a liminar, caracteriza comportamento contraditório impeditivo do pleito de retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das parcelas vencidas foi aceito pela credora fiduciária, mesmo após a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação, o que gerou a expectativa legítima de preservação do contrato e descaracterizou a mora conforme reconhecido pelo magistrado de origem.

4. A credora não apresentou recurso contra a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e continuou recebendo os pagamentos subsequentes, configurando boa-fé da devedora e comportamento contraditório da autora.

5. O entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a purgação da mora em ações de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Contudo, no caso concreto, as peculiaridades demonstradas, especialmente a aceitação dos pagamentos pela credora, justificaram a decisão de improcedência.

6. A sentença primeva aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, garantindo o equilíbrio entre as partes e afastando o pedido de retomada do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento parcial das parcelas vencidas, aceito pelo credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, caracteriza a preservação do contrato e descaracteriza a mora, quando evidenciada a boa-fé da parte devedora.

2. O credor que aceita pagamentos após a notificação e o ajuizamento da ação, sem recorrer de decisões desfavoráveis, atua de forma contraditória, impedindo a retomada do bem com base na mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,

contra r. sentença de ID nº 10394950 – ID de origem 41671458, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES – que, nos autos da “
ação de
busca e apreensão
” movida em face de

MARIA YANCA COSTA FERREIRA DE SOUZA
, julgou improcedente o pedido da parte requerente.

A apelante sustenta (ID nº 10394952), em breve síntese, que:

(
I)
“
o Juízo a quo julgou totalmente improcedente o pedido autoral, em suma, sob o argumento de que houve a purgação da mora, através do adimplemento de algumas prestações vencidas, aliado ao fato de que a Apelante não se opôs a esses pagamentos realizados
”
;
(
I
I)
“
Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto é a inadimplência no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, vez que quando do ajuizamento da demanda, a Apelada, devidamente constituída em mora, não havia efetuado o pagamento da 1ª até a 7ª parcela, consoante documento de id 22577089”;

(
I
II)
“
Após o ajuizamento da ação, a Apelada efetuou o pagamento parcial do débito, eis que na época quitou somente as parcelas em atraso, deixando de quitar a integralidade do valor, ou seja, não adimpliu com as parcelas VINCENDAS, o que, via de consequência implicou somente na amortização do seu saldo devedor junto a Apelante, consoante documentos acostados em sede de defesa – id 22995349
”;
(
I
V
)
“
conforme demonstrado através da petição de ID 23136654, quando a Apelada efetuou o pagamento das parcelas em atraso, a mesma já havia sido notificada do vencimento antecipado do contrato, em virtude da referida inadimplência, nos termos do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69”. Além disso, nessa mesma ocasião em que efetuou o pagamento das parcelas atrasadas, a Apelada também estava ciente do ajuizamento da presente demanda, tanto que, antes mesmo de ser formalmente citada, constituiu advogada e se manifestou nestes autos, apresentando a Contestação de id 22995349”;
(V
)
“
após, a Apelada voltou a se tornar inadimplente com o pagamento das parcelas do contrato, tendo em vista que as parcelas vencidas nos meses de JUNHO e JULHO/2023 estavam em aberto, conforme se constata da petição de id 28435990”
;
(
V
I
)
“
o fato de a cooperativa Apelante ter recebido parte do valor não caracteriza má-fé ou ato contraditório, uma vez que o devedor-fiduciário deve efetuar o pagamento da INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE, o que compreende as parcelas vencidas, no valor apontado pelo credor na inicial, bem como as parcelas vincendas, na forma dos arts. 2º, §3º e 3º, §2º, do Dec. Lei nº 911/69
”;
(VI
I
)
“
De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos RECURSOS REPETITIVOS, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”;
(VII
I
)
“
o pagamento das parcelas vencidas NÃO tem o condão de descaracterizar a mora, quando devidamente constituída, sendo imprescindível, para tal finalidade, a quitação da integralidade do contrato”;
(
IX
)
“
ainda que a Apelada tenha amortizado parte do valor da dívida (parcelas vencidas), o débito atual da mesma ainda é a INTEGRALIDADE da obrigação (parcelas vencidas e vincendas), conforme dominante jurisprudência”;
(
X
)
“
pela análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que não houve o pagamento integral da dívida, o que justifica a busca e apreensão do veículo, e via de consequência seja anulada a sentença vergastada e seja retomado o curso do processo, observando-se o rito previsto no Decreto Lei n.º 911/69 e reestabelecendo a ordem a apreensão do veículo”
.

Pois bem, verifico que em decisão por meio de ID nº 10394620, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando a expedição do competente mandado de busca e apreensão, bem como, a citação da requerida para purgar a mora e/ou para apresentar resposta.

Antes mesmo de ser cumprida a medida liminar, bem como citada a requerida, esta a apresentou a contestação de ID nº 10394622 – ID de origem 22995349, afirmando a inexistência do débito pois as parcelas apontadas como vencidas e não pagas teriam sido devidamente quitadas. Como forma de comprovar o pagamento, colacionou aos autos os documentos de ID nº 10394626 a 10394628.

Diante da assertiva da requerida, o magistrado de singela instância proferiu despacho de ID nº 10394630, determinando a intimação da autora para se manifestar, vindo esta a apresentar a petição de ID nº 10394632, informando que não houve a quitação integral do contrato.

Por meio da decisão de ID nº 10394935 - ID de origem 23617910, o magistrado
a quo
revogou a liminar de busca e apreensão, fundamentando que:

(...) após exame da documentação anexada pela parte ré (id 22995349), a parte autora concordou em receber as parcelas em atraso, mesmo após ter apresentado ação de busca e apreensão, gerando fundada expectativa na preservação da avença, situação que não fora informada nos autos até a parte ré se manifestar. Assim, se optou por receber a parcela alvo da notificação extrajudicial após o ajuizamento da ação é porque anuiu com a preservação do contrato, posto que admitir de forma contrária, chancelaria a possibilidade de a autora receber por duas vias sua pretensão creditória, o que não lhe é permitido pela vedação de prática de ato contraditório (...).

Ressalto, que contra referida decisão não fora interposto qualquer recurso.

Sobreveio a sentença recorrida (ID nº 10394950 – ID de origem 41671458), que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, tendo o magistrado
a quo,
fundamentado que:

(...) No caso ora em julgamento, denota-se dos autos que a parte requerida informa a quitação das prestações vencidas por boletos emitidos pela instituição financeira, quando a requerente não se opôs aos pagamentos devidamente realizados e comprovados nos autos. Ainda, conforme extrai-se dos autos, é cristalina a boa-fé da requerida em quitar a dívida e dar continuidade à relação contratual (...)
.

Consoante se infere da exposição dos atos processuais pertinentes ao presente feito, resta evidenciado que este tramitou alheio ao procedimento específico para alienação judiciária, disciplinado no Decreto-lei nº 911/69.

No que concerne a purga da mora, o §2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 estabelece o seguinte:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [...]

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º

No prazo do § 1
º
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Nota-se, após o advento da Lei nº 10.931/04, que alterou a antiga redação do dispositivo em exame, surgiu uma relevante controvérsia, resumida no seguinte questionamento: é possível a purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, ou o dispositivo exige o pagamento da integralidade da dívida, isto é, o montante apresentado pelo credor na inicial?

Por esse motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

A integralidade da dívida, portanto, engloba as parcelas vencidas, vincendas e os encargos respectivos. Todavia, no caso dos autos, conforme explicitado anteriormente, o magistrado de origem revogou a liminar de busca e apreensão, considerando o pagamento das parcelas vencidas.

Importante ressaltar, novamente, que a autora/recorrente não interpôs recurso em face da referida decisão que permitiu à parte requerida proceder com a quitação de forma diversa daquela prevista em lei.

Aliás, ressalta-se que a instituição financeira permaneceu recebendo os valores das parcelas remanescentes à medida que foram vencendo no decorrer do processo.

Na hipótese, sopesando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a boa-fé processual da parte requerida e a vedação ao comportamento contraditório da instituição financeira autora, que além de não se insurgir em face da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, permaneceu recebendo as parcelas que foram vencendo no decorrer do processo, a sentença primeva merece ser mantida.

Ad argumentandum tantum
, calha registrar que, tendo em vista a previsão legal expressa e o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o tema relativo à purgação da mora, não fossem as particularidades do caso em apreço, o desfecho da lide seria completamente distinto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, a apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor já arbitrado, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.